Tribunal: TCU
Processo: 021.169/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da recomendação (item 9.3) e das determinações (itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5) contidas no Acórdão 348/2020-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 033.776/2018-0, que tratou de Representação para a apuração de irregularidades relativas a falta de gestão de termos de compromisso firmados pelo FNDE com municípios para a construção de creches no âmbito do Proinfância.

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento instaurado para aferir o cumprimento das determinações constantes nos itens 9.2 (subitens 9.2.1 a 9.2.5) e 9.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário (TC Processo 033.776/2018-0 ), relativo às obras inacabadas do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), para construção de unidades de educação infantil (Proinfância), quadras esportivas escolares e cobertura de quadras escolares, regidas pela Lei 11.578/2007 e pela Resolução CD/FNDE 13/2012; Considerando que o primeiro ciclo de monitoramento da referida decisão resultou no Acórdão 1794/2021-TCU-Plenário , que considerou cumpridos os subitens 9.2.1 e 9.2.4 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário - restando pendentes de atendimento os subitens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5 e 9.3 -, bem como expediu determinações complementares; Considerando que a Caixa Econômica Federal, o FNDE e o Banco do Brasil adotaram medidas para o cumprimento do item 9.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , conforme consignou a unidade técnica (peças 30, 46, 61, 75 e 82), não tendo havido, contudo, manifestação do TCU específica sobre esse ponto; Considerando que o TCU realizou diligência em relação às determinações dos itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , e a resposta do FNDE não demonstra o saneamento das pendências verificadas; Considerando a inafastável complexidade, materialidade e relevância das questões sob monitoramento, que envolvem obras na área de educação, com irregularidades no montante de cerca de R$ 30 milhões; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a recomendação do item 9.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , considerar em cumprimento as determinações dos itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do mesmo acórdão, determinar a adoção das medidas indicadas no item 1.6 seguinte, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC Processo 021.169/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Fixar ao FNDE, em razão da complexidade e materialidade das questões em análise, o improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias para, sob pena de aplicação da multa prevista nos arts. 58, IV, da Lei 8443/1992, em caso de descumprimento injustificado e involuntário, que: 1.6.1. quanto aos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , comprove o recolhimento dos valores de R$ 8,6 milhões, a despeito de os beneficiários já terem sido notificados para devolução dos recursos, sem prejuízo de avaliar a possibilidade de aperfeiçoamento da atual ferramenta de apropriação e acompanhamento dos recolhimentos efetuados pelos convenentes em débito (Simec-Obras 2.0), com o fim de imprimir mais agilidade ao procedimento de instauração de tomadas de contas especiais, sempre que a situação concreta o exigir; 1.6.2. quanto ao item 9.2.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , conclua a instrução e análise das prestações de contas dos termos PAC 2 7.715/2013, 10.419/2014, 9.177/2014, 5.754/2013, 3.588/2012 e 4.078/2013, instaurando as respectivas tomadas de contas especiais, se for o caso, sem prejuízo de apresentar comprovações de demais providências adotadas para reincorporar ao Erário os R$ 2,6 milhões pendentes de recolhimento associados às dezessete obras canceladas de que cuidam esses instrumentos de repasse; 1.6.3. quanto ao item 9.2.5 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , conclua a análise das contas dos sete termos de compromisso relativos às 177 obras canceladas e não iniciadas, com 0% de execução física, inclusive os instrumentos PAC 2 5.797/2013 (Laguna/SC) e 11.580/2014 (Castanhal/PA), bem como apresente informações atualizadas sobre o montante de R$ 12,3 milhões, associado a esses pactos e ainda pendentes de restituição ao erário; e 1.7. Enviar cópia da instrução da unidade técnica à peça 82 ao FNDE.